Tribunal: STF
Processo: RE 508855
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. PIS. Lei 9.718/98. Contradição. Não
   ocorrência. Compensação. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.